Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-54.2017.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM ACÓRDÃO. TEMA 1002. REGRA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido com a intenção de modificar o acórdão sob alegação de não ser cabível fixação de honorários em sede de agravo de instrumento.
2. Embargos próprios e tempestivos (ID. 51394857). Contrarrazões apresentadas (ID. 51807545)
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Não há, pois, na legislação de vigência dos Juizados Especiais a limitação apontada pelo embargante. Não se configuram, portanto, qualquer vício no julgado, pretendendo o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.